Tribunal: TJDFT
Processo: 0703189-48.2020.8.07.0009
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-09

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA: OBRIGAÇÃO DE FAZER. NÃO CUMPRIMENTO. ESCORRETA A INCIDÊNCIA DE MULTA. NÃO CONFIGURADO EXCESSO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE OBSERVADAS. RECURSO IMPROVIDO.
I. Recurso inominado interposto contra decisão de natureza terminativa, na fase de cumprimento de sentença, que decidiu pela improcedência dos embargos à execução opostos pelo recorrente e determinou a expedição de alvará de levantamento da quantia penhorada. A parte recorrente sustenta, em síntese, excesso de execução, sob o fundamento de desproporcionalidade acerca da limitação e aplicação das astreintes.
II. É certo que no ato do arbitramento do valor da multa cominatória devem ser ponderadas a efetividade da tutela (compelir efetivamente a parte ao cumprimento da obrigação) e a vedação ao enriquecimento sem causa à parte beneficiada.
III. Incontroverso que o executado, ora recorrente, não teria cumprido a obrigação de fazer consistente em abster-se de efetuar cobranças pertinentes ao cartão de crédito (contrato 954790151000068CT), conforme comando judicial originário (ID. 26550912).
IV. No caso concreto, não se verifica qualquer abusividade à aplicação da multa cominatória no importe de R$ 3.000,00, dado que o executado, mesmo intimado por diversas vezes, teria permanecido inerte ao cumprimento da determinação judicial, sem apresentação de qualquer justificativa. Frise-se que as astreintes foram fixadas inicialmente por descumprimento diário, em R$ 500,00 até o limite de R$ 3.000,00.
V. Nesse quadro fático-jurídico, escorreita a penhora realizada, pois não demonstrado o alegado excesso de execução, porquanto, conforme bem pontuado na decisão ora revista, a multa aplicada não se mostra abusiva, pois proporcional e razoável diante da situação apresentada, sem desconsiderar o poder econômico da instituição financeira executada.
VI. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus fundamentos (Lei 9.099/95, art. 46). Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais. Sem condenação em honorários advocatícios, ante a ausência de contrarrazões.